Tribunal: TJBA
Processo: 0700120-07.2021.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700120-07.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CARLOS EMILIO SANTOS DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 07 de março de 2021, por volta das 10h30, na residência da ofendida, situada na Rua Luís Boreal nº 22, Centro, no município de Barro Preto/BA, ter desferido um golpe de faca no seio esquerdo da sua ex-companheira. 2. A fase da judicium accusationis encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a desclassificação para o crime de lesão corporal somente é possível em caso de demonstração inequívoca da ausência de animus necandi, não existindo qualquer óbice para a sustentação desta tese na fase da judicium causae. 3. Não merece prosperar o pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, haja vista competir ao Tribunal do Júri o pleno exame do acervo fático-probatório para apurar, no exercício de seu mister constitucional, o dolo da conduta do recorrente. 4. Quanto a tese periférica apresentada pela defesa – alegando, em síntese, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e VI, §2º, do art. 121, CP, urge destacar que a referida apenas é passível de acolhimento em se tratando de absolvição sumária, mediante prova inconteste, sem que paire qualquer dúvida acerca do motivo ou modo que motivaram o delito a ser praticado. 5. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, tem-se que “a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0700120-07.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, no qual figura como Recorrente Carlos Emílio Santos da Silva e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .